Tribunal: TJSP
Processo: 1003566-24.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS -EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - Pretensão de exibição de contratos bancários, slips e extratos de evolução do débito - Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito – Insurgência do autor – Descabimento - Hipótese em que, diante dos elementos carreados aos autos, não se pode afirmar com segurança que o requerido tenha se negado a fornecer os

Ementa:
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS -EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - Pretensão de exibição de contratos bancários, slips e extratos de evolução do débito - Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito – Insurgência do autor – Descabimento - Hipótese em que, diante dos elementos carreados aos autos, não se pode afirmar com segurança que o requerido tenha se negado a fornecer os documentos extrajudicialmente - Ademais, é certo que o autor não demonstrou o recolhimento da tarifa correspondente ao custo de fornecimento da documentação pela instituição financeira - Requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial representativo de controvérsia - Ônus sucumbenciais carreados ao autor, em razão do princípio da causalidade – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1003566-24.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que
é apelante LUIZ ANTONIO BORGES FILHO, é apelado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1003566-24.2019.8.26.0664 - Votuporanga - Voto no 27.375
Voto no 27.375
Apelação Cível no 1003566-24.2019.8.26.0664
Comarca: Votuporanga - 3a Vara Cível
Apelante: Luiz Antonio Borges Filho
Apelado: Banco do Brasil S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Camilo Resegue Neto
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS -
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - Pretensão de exibição de
contratos bancários, slips e extratos de evolução do débito -
Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito
Insurgência do autor Descabimento - Hipótese em que,
diante dos elementos carreados aos autos, não se pode
afirmar com segurança que o requerido tenha se negado a
fornecer os documentos extrajudicialmente - Ademais, é
certo que o autor não demonstrou o recolhimento da tarifa
correspondente ao custo de fornecimento da documentação
pela instituição financeira - Requisitos fixados pelo Superior
Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial
representativo de controvérsia - Ônus sucumbenciais
carreados ao autor, em razão do princípio da causalidade
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de produção antecipada de
provas c.c tutela de urgência de natureza cautelar”, proposta por LUIZ
ANTONIO BORGES FILHO contra BANCO DO BRASIL S.A, julgou extinto o
processo, sem resolução do mérito, e condenou o autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do
valor atribuído à causa (fls. 158/160).
Recorre o autor LUIZ ANTONIO BORGES FILHO. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1003566-24.2019.8.26.0664 - Votuporanga - Voto no 27.375
sede de preliminar, argui a nulidade da r. sentença, uma vez que foi julgado
pedido diverso daquele formulado na petição inicial. Afirma que o banco réu
reconheceu o pedido inicial no que diz respeito à necessidade de exibição
de documentos. Alega que a ação de produção antecipada de provas foi
ajuizada com base no art. 381, do Código de Processo Civil e que não
restou cumprida a obrigação objeto da lide, qual seja, a exibição dos
contratos firmados entre as partes. Defende a aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor, inclusive no que diz respeito ao direito a informação
dos consumidores. Busca a anulação da r. sentença ou, alternativamente, a
reforma do julgado para que seja julgada procedente a ação, com a
consequente exibição dos documentos pretendidos (fls. 231/237).
Recurso recebido e contrariado (fls. 152/163).
É o relatório.
PASSO A VOTAR
Cuida-se de “ação de produção antecipada de provas
c.c tutela de urgência de natureza cautelar”, proposta por LUIZ ANTONIO
BORGES FILHO contra BANCO DO BRASIL S.A.
Em que pese os argumentos dispendidos pelo autor nas
razões recursais, a r. sentença deve ser integralmente mantida.
Com
efeito,
não
se
ignora a possibilidade de
ajuizamento de ação com a finalidade de produção antecipada de provas,
inclusive de natureza satisfativa, nos termos do art. 381, do Código de
Processo Civil.
Ocorre que, em se tratando de ação que objetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1003566-24.2019.8.26.0664 - Votuporanga - Voto no 27.375
compelir o réu a exibir documento bancário, o C. Superior Tribunal de
Justiça, em julgamento de recurso especial representativo de controvérsia,
adotou o posicionamento de que é necessária a prévia solicitação
extrajudicial do documento pleiteado. Confira-se o teor do julgado:
"PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C
DO
CPC.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
EM
CADERNETA
DE
POUPANÇA.
EXIBIÇÃO
DE
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
AÇÃO
CAUTELAR
DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR.
PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E
PAGAMENTO
DO
CUSTO
DO
SERVIÇO.
NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC,
firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar
de exibição de documentos bancários (cópias e segunda
via de documentos) é cabível como medida preparatória a
fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração
da existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira
não atendido em prazo razoável, e o pagamento do
custo do serviço conforme previsão contratual e
normatização da autoridade monetária. 2. No caso
concreto, recurso especial provido" (REsp 1349453/MS,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015, grifou-
se).
No mesmo sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal
de Justiça de São Paulo:
"EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
PEDIDO
ANTECEDENTE.
AÇÃO
AUTÔNOMA.
NATUREZA
SATISFATIVA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
REQUISITOS. 1. No âmbito do novo Código de
Processo Civil, o pedido de exibição de documentos
formulado
de
forma
autônoma,
antecedente
e
satisfativa deve ser realizado por meio de produção
antecipada de provas. 2. Cabe à parte, então, cumprir
os requisitos do art. 382 do CPC, apresentando as
razões que justifiquem a necessidade da antecipação
e mencionando com precisão os fatos sobre os quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1003566-24.2019.8.26.0664 - Votuporanga - Voto no 27.375
a prova há de recair. 3. Não bastasse isso, não se
afastam os requisitos para análise do interesse de
agir sedimentados na jurisprudência. Ou seja, para a
exibição, deve a parte provar ter formulado pedido
administrativo prévio, bem como efetuado pagamento
de eventual custo do serviço. 4. Hipótese em que não
se verificou o interesse de agir. 5. Recurso não provido"
(Apelação no 1006061-52.2016.8.26.0565, 14a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Melo Colombi, j. 10/01/2017,
grifos nossos).
Assim, é evidente que o requerente deve buscar o
atendimento de sua solicitação extrajudicialmente, provocando a atuação do
Poder Judiciário apenas em último caso, nas hipóteses em que a parte
detentora de documento comum negue a sua exibição ao outro contratante.
Na hipótese, o autor não coligiu aos autos documento
algum que comprovasse a solicitação administrativa de cópia dos contratos
bancários firmados entre as partes. Realmente, em que pese a alegação de
que a instituição financeira se negou a apresentar os referidos instrumentos
“mesmo passados mais de 30 (trinta) dias do pedido administrativo”, tal fato
não restou comprovado (fl. 2).
Além disso, restou inequívoca a inexistência de
recolhimento das taxas relativas à obtenção da via dos contratos
alegadamente solicitados.
Assim, em tais circunstâncias, não se pode falar em
resistência da instituição financeira, mesmo porque não haveria como exigir
que atendesse ao pedido contido na notificação extrajudicial, nos termos em
que este documento lhe foi entregue.
Em caso análogo, assim já decidiu essa C. 11a Câmara
de Direito Privado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1003566-24.2019.8.26.0664 - Votuporanga - Voto no 27.375
"EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS Pretensão de
acesso ao contrato de financiamento para verificar
eventuais abusividades
Sentença que extinguiu o
processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse
de agir Irresignação do autor Entendimento do STJ
que admite o ajuizamento de ação autônoma para a
exibição
de
documento

Espécie
de
produção
antecipada de prova Hipótese dos autos, todavia, que
configura ausência de interesse de agir, por motivos
diversos Inexistência de comprovação de recusa da
ré em fornecer a documentação Sentença mantida,
sob outros fundamentos
Recurso desprovido, com
majoração da verba honorária, observada a gratuidade
concedida"
(TJSP;
Apelação
Cível
1003378-65.2019.8.26.0297; Relator (a): Marco Fábio
Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro de Jales - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento:
11/12/2019; Data de Registro: 11/12/2019, grifou-se).
Portanto, não há dúvida quanto à falta de interesse de
agir do autor.
No mais, registre-se que diante da ausência da referida
condição da ação, deve ser mantida a revogação da tutela de urgência
concedida anteriormente (fls. 56/57).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro a
condenação do autor, quanto ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais, para 15% do valor atualizado da causa.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator